Tribunal: TJDFT
Processo: 0715583-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715583-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA AMANCIA DO AMARAL AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO V I S T O S. (Doc. Num. 26041004). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A e ROBERTO LUIZ DE BARROS BARRETO, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 26041004) interposto por ANA AMANCIA DO AMARAL contra a decisão (Doc. Num. 25724058) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 28 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador